Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737799-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CAROLINA ROCHA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANA CAROLINA ROCHA DIAS, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize a internação da autora, bem como realize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$3.000,00 (ID 246509986). Em suas razões (ID 75938584), sustenta que: 1) a decisão é lesiva, ilegal e passível de causar-lhe grave lesão; 2) a autora está em período de carência para internações clínicas e cirúrgicas; 3) a internação foi solicitada em 16/08/2025 e o fim do período de carência ocorrerá em 09/11/2025; 4) a decisão impõe ônus financeiro indevido e irreparável; 5) a multa aplicada é desnecessária e incompatível com o contexto fático; 6) não foi comprovada a urgência nos moldes exigidos pela lei; 7) a negativa foi lícita e prevista em contrato; 8) há perigo de irreversibilidade da decisão em prejuízo da ré; 9) a decisão é genérica, há necessidade de especificar as coberturas; 10) a agravada deve prestar caução; 11) a liminar foi devida e integralmente cumprida, houve a autorização e internação da parte agravada, bem como foram liberados os procedimentos necessários; 12) o prazo para o cumprimento da medida deve ser readequado. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID 76387598). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse a internação da agravada, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. A autora é beneficiária do plano de saúde agravante desde 13/05/2025. No dia 16/08/2025, apresentou quadro clínico grave, conforme relatado no recurso. Na emergência do Hospital DF Star, recebeu diagnóstico de gastroenterocolite aguda (GECA) e foi encaminhada para imediata internação para tratamento com antibioticoterapia endovenosa. Ainda que a autora esteja dentro da carência do plano de saúde para internação hospitalar (até 09/11/2025), a Lei 9.656/98, em seus artigos 12 e 35-C, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. A emergência, caracterizada pelo risco imediato de agravamento do quadro da agravada, está presente. Portanto, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo acerca da determinação para que o plano autorize a internação da autora e todo o tratamento necessário. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. O agravante afirma ter cumprido a obrigação. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator